Tribunal: TJDFT
Processo: 0724378-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DO CREDOR. REITERAÇÃO DE CONSULTA NOS SISTEMAS CADASTRAIS INFORMATIZADOS À DISPOSIÇÃO DO JUDICIÁRIO. DECURSO DE CURTO LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INOBSERVÂNCIA. SUSPENSÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE.
1. Constitui ônus do exequente a indicação de bens penhoráveis para a satisfação de seu crédito.
2. Se o credor não esgotou todos os meios possíveis ao seu alcance para localizar bens passíveis de penhora, bem como apesar de não existir limitação na reiteração de diligência para penhora de ativos financeiros e bens da parte executada por meio dos sistemas cadastrais informatizados, há que ser observado critério de razoabilidade, a fim de evitar tumulto processual.
3. Frustrada a execução, é possível a suspensão do feito, a teor do art. 921, inciso III, do CPC, com a remessa dos autos ao arquivo, independentemente de baixa e de recolhimento de custas, o que não causará nenhum prejuízo à parte credora, a qual poderá, a qualquer tempo, requerer o prosseguimento do feito, na hipótese de identificação de patrimônio da parte devedora que possa responder pela dívida exigida nos autos.
4. Agravo de instrumento não provido.